Tribunal: CARF
Processo: 11080.721441/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.721441/2015-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-009.979 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
ANDRE LUIS MARTINS MIOLA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos
tributáveis
recebidos pelo contribuinte devem ser
integralmente informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o
lançamento da parcela por ele omitida.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
DEDUÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda devido na Declaração
de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que
devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DEDUÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. VGBL.
Podem ser deduzidas as contribuições para as entidades de previdência privada
e para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual - Fapi devidamente
comprovadas, limitadas a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste
Anual.
Não há previsão legal para a dedução de despesas com prêmios de seguro de
vida com cláusula de cobertura por sobrevivência.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se o contribuinte comprovar a retenção efetuada
pela fonte pagadora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721441/2015-15
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721441/2015-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/18) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2013 (e-fls. 106/113), no qual se apurou: Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista, Dedução Indevida
de Previdência Oficial, Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida de
Despesas Médicas e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF .
A Impugnação apresentada (e-fls. 02/06) foi julgada Procedente em Parte pela 1a
Turma da DRJ/REC em decisão assim ementada (e-fls. 173/186):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2013
AÇÃO JUDICIAL. RENDIMENTO BRUTO TRIBUTÁVEL.
O rendimento bruto tributável compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido
e os descontos efetuados em favor da União (imposto de renda retido na fonte e
contribuição à previdência oficial), deduzidas as despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
A ausência de comprovação do imposto de renda retido na fonte, informado na
declaração de ajuste anual, caracteriza compensação indevida passível de lançamento de
ofício.
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL.
As contribuições para planos de seguro de vida com clausula de cobertura por
sobrevivência, na modalidade VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre - não são
dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda.
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721441/2015-15

Na determinação da base de cálculo do imposto de renda, poderão ser deduzidas as
contribuições para a previdência oficial, desde que devidamente comprovadas através
de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Na determinação da base de cálculo do imposto de renda, poderão ser deduzidas as
despesas médicas, desde que devidamente comprovadas através de documentação hábil
e idônea.
Cientificado do acórdão de primeira instância (e-fls. 192), o interessado interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 194/202) reiterando os argumentos de sua Impugnação abaixo
sintetizados:
- Preliminarmente, alega que o acórdão recorrido se equivocou na análise dos
documentos apresentados, pois deixou de observar os termos da conciliação firmada na Justiça
do Trabalho. Aduz que a reclamada já efetuou o pagamento das contribuições previdenciárias
devidas e que, se o mesmo não ocorreu com o IRRF, este deve ser cobrado da empresa, a qual
assumiu expressamente o ônus do seu recolhimento.
- Quanto à omissão de rendimentos, entende que a base de cálculo está em
desacordo com o disposto no art. 28, §2o, da Lei no 10.833/03. Defende que o imposto de renda
incide sobre o total da avença, que no caso concreto é de R$ 1.150.000,00, tendo sido deduzido
apenas o montante de honorários advocatícios já reconhecido pelo auditor.
- Assevera que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias é da fonte pagadora e evoca a Súmula no 368 do TST. Acrescenta que a
reclamada celebrou parcelamento dos valores em questão, conforme demonstram os documentos
juntados aos autos.
- Relativamente à previdência privada, reitera seu direito à dedução do valor
aplicado, limitado a 12% dos rendimentos recebidos.
- No que tange ao IRRF, ratifica o valor declarado e alega que, no mesmo sentido
das contribuições previdenciárias, a responsabilidade pelo recolhimento é da fonte pagadora.
Posteriormente, o recorrente apresentou novas petições com o intuito de juntar aos
autos documentos complementares extraídos da Ação Trabalhista em andamento (e-fls. 269,
284/285).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme Despacho de Encaminhamento da
RFB (e-fls. 264), portanto, dele tomo conhecimento.
O litigio a ser analisado recai sobre a Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista, a Dedução Indevida de Previdência Oficial, a
Dedução Indevida de Previdência Privada e a Compensação Indevida de IRRF .
Impõe-se registrar, inicialmente, que o Colegiado a quo não deixou de observar os
termos da conciliação firmada entre as partes na Ação Trabalhista, ao contrário do que alega o
interessado. Depreende-se da leitura da decisão recorrida que os documentos acostados aos autos
foram devidamente apreciados no julgamento de primeira instância, mas se mostraram
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721441/2015-15

insuficientes para afastar as infrações em exame. Vale lembrar que a autoridade julgadora é livre
para formar sua convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/72.
No que concerne à Omissão de Rendimentos, tendo em vista que o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário contendo as mesmas alegações de sua Impugnação e que a
matéria já foi devidamente enfrentada no julgamento de primeira instância, adoto as razões de
decidir do Colegiado a quo abaixo reproduzidas, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF (e-fls. 180/182):
9. A autoridade fiscal apurou a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 172.500,00. A base de cálculo
tributável foi obtida da seguinte maneira:
Valor líquido recebido:
R$ 1.150.000,00
+ IRRF:

R$ 172.500,00
(-) Honorários advocatícios:
R$ 250.000,00
Total:

R$ 1.072.500,00
10. Alega o impugnante que o total da avença é R$ 1.150.000,00, sobre o qual deverá
incidir o imposto de renda, após a dedução dos honorários advocatícios, consoante
abaixo.
Valor total da avença:

R$ 1.150.000,00
(-) Honorários advocatícios:
R$ 250.000,00
Total recebido:

R$ 900.000,00
IRRF devido = (R$ 1.150.000,00 x 27,5%) – R$ 790,58 = R$ 315.459,42
11. Não tem razão o contribuinte, uma vez que ele recebeu R$ 1.150.000,00 líquidos,
conforme se verifica do acordo homologado judicialmente (fls. 20/24). Assim, o valor
tributável apurado pela Fiscalização está correto, uma vez que o imposto retido faz parte
da base de cálculo.
12. Para que o contribuinte possa compensar o valor retido, torna-se necessário que ele
tenha declarado os rendimentos correspondentes, consoante dispõe a Lei no 9.250/95.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante utilização da
seguinte tabela:
[...]
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(destaquei)
13. Se o contribuinte recebeu o valor líquido de R$ 1.150.000,00, é evidente que a base
de cálculo tributável não pode ser esse valor. Se houve uma retenção na fonte de R$
172.500,00, o valor retido faz parte da base de cálculo, caso contrário não estaríamos
falando em retenção e o valor do IRRF seria subtraído em duplicidade.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721441/2015-15

14. O valor a ser lançado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, rendimento bruto
tributável, compõe-se do somatório do rendimento líquido percebido e os descontos
efetuados em favor da União – imposto de renda retido na fonte e da contribuição à
previdência oficial – subtraído das despesas com a ação judicial necessárias ao seu
recebimento, desde que o ônus, comprovadamente, tenha sido do beneficiário da ação.
Portanto, está correto o cálculo efetuado pela autoridade fiscal.
15. Desse modo, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos, no valor de R$
172.500,00.
Quanto à Dedução Indevida de Previdência Oficial, o Colegiado a quo assim
decidiu (e-fls. 182):
17. O impugnante alega que a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais é do empregador e que deve ser acatada a sua dedução.
18. Não há como acolher a pretensão do contribuinte, pois, além de não haver nenhuma
comprovação da retenção nem do recolhimento da contribuição previdenciária, observa-
se que o valor pleiteado como dedução não fez parte da base de cálculo do imposto.
19. Conforme visto acima, a base tributável foi obtida pela soma do valor líquido
recebido com o imposto retido, deduzidos os honorários advocatícios, não constando a
contribuição previdenciária. A Fiscalização não considerou a contribuição
previdenciária no cálculo da base tributária justamente por falta de comprovação.
Não merece reforma a decisão recorrida. Ainda que a reclamada tenha recolhido
ou parcelado as contribuições previdenciárias devidas pelo sujeito passivo, não há nos autos
nenhuma evidência de que o montante tenha sido descontado dos rendimentos recebidos na ação
trabalhista, ou seja, de que o ônus tenha sido, de fato, do reclamante. O que se analisa é a
retenção das contribuições do segurado e não o seu recolhimento, ao contrário do que entende o
recorrente.
No que se refere à Dedução Indevida de Previdência Privada, também não há
reparos a serem feitos no julgamento de primeira instância. Acompanho as razões de decidir do
Colegiado a quo abaixo reproduzidas (e-fls. 183/184):
23. Foi glosado pelo Fisco o valor de R$ 109.918,37, indevidamente deduzido a título
de contribuição à previdência privada, porquanto refere-se a contribuições a planos de
previdência na modalidade VGBL.
24. O impugnante sustenta que a lei permite a dedução de até 12% do rendimento
recebido, ou seja, R$ 109.918,37.
25. O art. 8o, II, “e”, da Lei no 9.250, de 1995, dispõe sobre normas de tributação em
relação ao IRPF, disciplinando que podem ser deduzidas as contribuições para a
previdência privada arcadas pela contribuinte e destinadas a custear benefícios
assemelhados aos da previdência oficial.
[...]
26. Há dois tipos de planos de previdência privada: PGBL - Plano Gerador de Benefício
Livre e VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre. Apenas as contribuições ao PGBL
podem ser deduzidas na apuração da base de cálculo do imposto na declaração de ajuste
anual até o limite máximo de 12% dos rendimentos brutos anuais tributáveis. Em
compensação, quando do resgate ou recebimento dos benefícios de aposentadoria os
valores recebidos são tributados integralmente. As contribuições ao VGBL, por sua vez,
não são dedutíveis na apuração da base cálculo do imposto na declaração de ajuste
anual, porém, quando do seu resgate o imposto cobrado incide somente sobre o
rendimento e não sobre o total resgatado ou recebido como aposentadoria.
27. A Instrução Normativa RFB no 588, de 21/12/2005 assim dispõe sobre o tema:
[...]
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721441/2015-15

§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência são
indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo do imposto devido na
Declaração de Ajuste Anual.
(destaquei)
Com efeito, o VGBL é um plano de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência, não tendo caráter previdenciário como o PGBL. Por este motivo, o valor das suas
contribuições não pode ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual. Esse entendimento ainda
prevalece, constando da última publicação do Perguntas e Respostas do Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Física, divulgada pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para o
exercício 2022:
179 — Como são tributados os valores pagos pelas entidades de previdência
complementar aos participantes de planos de benefícios?
[...]
Tratamento tributário aplicável ao Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL), ao Fundo
de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e ao Vida Gerador de Benefício Livre –
VGBL, na Declaração de Ajuste Anual:
a) no Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) e no Fundo de Aposentadoria
Programada Individual (Fapi), planos de caráter previdenciário, o valor das
contribuições são dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual, limitado a 12% do
rendimento tributável incluído na base de cálculo do imposto sobre a renda na
declaração. Quando do pagamento/benefício ou crédito, tributa-se a totalidade do
rendimento, sendo adotado o regime de tributação, conforme a opção do contribuinte.
[...]
b) no Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), plano de seguro de vida com cláusula
de cobertura por sobrevivência, o valor das contribuições não é dedutível na Declaração
de Ajuste Anual. Quando do recebimento, tributa-se a diferença entre o valor recebido e
o valor aplicado, sendo adotado o regime de tributação, conforme a opção do
contribuinte. [...]
No que tange à Compensação Indevida de IRRF, relevante transcrever os
seguintes trechos do acórdão recorrido (e-fls. 185/186):
37. Não cabe razão ao recorrente, porquanto não consta dos autos nenhum comprovante
de que a quantia por ele declarada tenha sido retida.
38. Os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a retenção no valor de R$
315.459,42, mas tão somente de R$ 172.500,00. Ademais, a diferença de R$ 142.959,42
não foi incluída na base de cálculo tributável e, conforme já exposto, o contribuinte só
pode compensar o valor retido, quando tiver declarado os rendimentos correspondentes,
em conformidade com o art. 12, V, da Lei no 9.250/95.
Correto o entendimento da autoridade julgadora.
Assiste razão ao recorrente quanto à alegação de que a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto pertence à fonte pagadora. No entanto, de acordo com o art. 87 do RIR
99, para fazer jus à sua dedução, o contribuinte deve demonstrar que o imposto declarado foi
efetivamente retido pela fonte pagadora e que corresponde aos rendimentos incluídos na base de
cálculo do Ajuste Anual, o que não ocorreu no presente caso. Como bem pontuado pelo Relator
a quo, o que se discute nos autos é a retenção do imposto sobre os rendimentos recebidos e não o
recolhimento do mesmo, ao contrário do que entende o interessado.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.979 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.721441/2015-15

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 325
DF CARF MF
Original